Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES, REUMATISMO NÃO ESPECIFICADO E TRANSTORNOS PSÍQUICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA. CONDIÇÃO PARA DISPUTAR VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Evidenciado que, à época da inscrição no certame, o candidato não portava quaisquer das doenças legalmente elencadas, tampouco possuía impedimento de longo prazo de sua função física, em razão de enfermidade, não merece amparo a sua pretensão de concorrer à vaga destinadas à deficientes físicos.
2. A comprovação da condição de deficiente físico deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público.
3. Recurso não provido.